Tribunal: TJPA
Processo: 0805308-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805308-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ODIRVALDO AVELAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. INSUBSISTÊNCIA. ESCOPO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BLOQUEIO CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE RENDA PERCEBIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa é imprescritível. (Repercussão Geral do STF, RE 852.475).

2. O Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública por ato de improbidade, tal qual como proposta, visando o ressarcimento de dano ao erário, na medida em que atua em nome da coletividade, na forma do art. 129, III, da Constituição Federal.

3. Mantida a decisão de indisponibilidade de bens em desfavor do agravante, uma vez que este não demonstra comprovado com documentos que o bloqueio de verba salarial é sua única fonte de renda e se inexiste eventual residual de outras verbas que possam aferir a subsistência do agravante.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 14 de dezembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ODIRVALDO AVELAR
em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos autos de Ação por Atos de Improbidade Administrativa (n. º 0001104-03.2018.8.14.0011)
.

O agravante requer-se os benefícios da justiça gratuita no presente, com fulcro no previsto nos artigos 98 e 99 do CPC/2015 e no art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/50, norma esta em que se tem exige a mera afirmação de impossibilidade de pagamento de custas para gerar presunção
juris tantum
de veracidade do conteúdo declarado, bem como, considerando-se as elevadas constrições patrimoniais que o Agravante sofreu em razão da decisão agravada.

O agravante questiona a decisão que determinou a indisponibilidade de bens do agravante, com fundamento em suposto ato de improbidade administrativa cometido enquanto Presidente da Câmara municipal de Cachoeira do Arari de exercício 2012.

Alega a existência de lesão grave de difícil e incerta reparação, sob o argumento de que a medida judicial determinou a indisponibilidade de quantia relativa aos bens do agravante, no montante de R$ 194.063,45 (cento e noventa e quatro mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), valor este que que não possui, mas será mensalmente consumido na medida que receber seus vencimentos alimentares, o que lhe é indispensável à sua subsistência e de sua família, acrescentando que é totalmente descabida a medida extrema.

Suscita questão prejudicial de mérito decorrente da prescrição dos atos de improbidade administrativa do no ano de 2012, extrapolando o lapso temporal de 5(cinco) anos, nos termos do art. 23, I, da Lei n.º 8.429/1992.

Alude a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação para execução da imputação de débito decorrente de decisão do Tribunal de Contas, indicando Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ARE 823347.

Acrescenta a ausência de fundamentação da decisão agravada de indisponibilidade de bens, salientando que essa medida tem caráter excepcional e não há evidência de que o agravante esteja dilapidando seu patrimônio, cabal demonstração do prejuízo causado, a responsabilidade do agravante pelo suposto ato ímprobo, a fundada suspeita de que sua conduta dificultará a eficiência da decisão judicial.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o não provimento do agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2249409).

O agravante interpôs agravo interno (ID 2353371) requerendo a reconsideração da decisão, no sentido de conceder efeito suspensivo ao recurso e determinar ao juiz a observância da garantia da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, IV e X, do CPC e, caso seja mantida, com a cominação de que seja oficiada a Câmara Municipal de Cachoeira do Arari para que determine a liberação de seus pagamentos.

Caso seja mantida a decisão pelo relator, pede a reforma da decisão pela 2.ª Turma de Direito Público, com a conseqüente atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões aduzindo que a inocorrência de prescrição dos atos de improbidade administrativa que importem em prejuízo ao erário.

Alega que não prospera, também, a tese defensiva de falta de legitimidade ativa ao Ministério Público para ajuizar a ação de imputação de débito decorrente de decisão do Tribunal de Contas, pontuando que Ministério Público, fiscal institucional por excelência, é um dos legitimados a propor a ação civil por ato de improbidade administrativa, podendo lançar mão dos instrumentos de que dispõe (procedimentos administrativos, requisições, notificações, diligências investigatórias, inquérito civil, etc.) para a propositura responsável de ação de tal envergadura.

A respeito das teses defensivas de que ausência de fundamentação na decisão agravada, sustentando que não merece prosperar porque as peças informativas Auditoria do TCM (fls. 150/160), em Relatório Técnico Inicial acerca da prestação de contas do exercício 2012, evidenciam que o agravante deu causa a lesão ao erário que implicam na demonstração de perigo da demora.

Assim, pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes manifesta-me pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Agravo de instrumento, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau (id nº 2468751), para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém, 26 de novembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Ao compulsar os autos, verifico que, no curso do agravo de instrumento, houve interposição de agravo interno, motivo, pelo qual faço a análise conjunta dos recursos.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Ao compulsar os autos, constato que a argumentação exposta pela agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau que recebeu a inicial proposta pelo Ministério Público, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, alicerçado no suposto bloqueio de conta salário do agravante, vislumbra-se que não cabe a aplicação da pena de deserção do recurso interposto, tendo em vista a impossibilidade de se presumir o indeferimento do benefício de pronto, diante de aparente restrição financeira enfrentada pelo agravante em decorrência do bloqueio de conta salário pelo juízo.

Nessas condições, entendo por bem postergar o momento do preparo para após a efetivação do desbloqueio da conta salário do agravante.

Nesse sentido, vale transcrever o julgado deste Tribunal a respeito dessa temática:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO.MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. BLOQUEIO EM PENHORA DO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1-A gratuidade da justiça abrange todas as hipóteses previstas nos incisos do art.3º da Lei 1.060/50, dentre elas, as custas processuais e os honorários advocatícios
. 2- A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas tão somente a suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos. 3- In casu, o Bloqueio do valor em Penhora comprova a alteração na condição financeira da parte beneficiária. 4- Recurso conhecido e desprovido.

(2015.01249444-51, 144.940, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-30, publicado em 2015-04-16)

A respeito da questão prejudicial, concernente a prescrição quinquenal dos supostos atos de improbidade administrativa, sob argumento de que o prazo para pleitear o ressarcimento ao erário seria até 01/01/2018, eis que o exercício do cargo eletivo do agravante findou em dezembro/2000 e a demanda foi proposta em 07/03/2018, tenho que melhor sorte não ampara o recorrente.

É curial assinalar que o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 897 da Repercussão Geral nos autos do RE 852.475 sobre a temática debatida nesses autos, fixando a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3
. Ação de Improbidade Administrativa. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, §5º, do texto constitucional. Tema 897. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Impossibilidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.

(ARE 1142089 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)

Diante desse quadro, a alegação de prescrição do agravante não merece prosperar, pelo que não acolho a preliminar arguida.

No que pertine a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Púbico sob o enfoque de que a ação para execução da imputação de débito decorrente de decisão do Tribunal de Contas deve ser proposta pelo Município de Cachoeira do Arari, também não encontra amparo para se estabelecer.

Isso porque o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública por ato de improbidade, tal qual como proposta, visando o ressarcimento de dano ao erário, na medida em que atua em nome da coletividade, na forma do art. 129, III, da Constituição Federal, motivo pelo qual não há razão ao agravante para acolhimento dessa preliminar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal em recente julgado decidiu:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE E VALIDADE EM ÂMBITO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF, art. 37, §§ 4º e 5º ) e da legitimidade concorrente para a propositura da ação (CF, art. 129, §1º) . 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(ARE 1175650 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 25/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019 )

É importante frisar a possível legitimidade extraordinária do Ministério Público, por eventual deficiência da máquina estatal.

Além disso, houve recente decisão do magistrado de piso rejeitando essa assertiva de ilegitimidade do Ministério Público, com arrimo de que a ação civil pública proposta não trata de título executivo derivado de decisão da Corte de Contas, mas sim de ação de conhecimento visando apurar possíveis atos lesivos ao patrimônio financeiro da Câmara Municipal.

De outra banda, no tocante a alegação de ausência de fundamentação para decretação de indisponibilidade de bens, verifico que a decisão agravada restou fundamentada nos fortes indícios de atos de improbidade relativos a suposta dispensa de licitação de contratos diretos (ID 1895624 – pag. 5), perfazendo prejuízo financeiro de R$194.063,45 (cento e noventa e quatro mil, sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), corrigido pelo IPCA.

Na mesma direção, verifico que não há plausibilidade nos argumentos expendidos no recurso, tendo em mira que, não obstante a declaração do agravante de que se encontra com verba salarial bloqueada, este fato não foi comprovado nos autos, não havendo indicação de contracheque, valor da remuneração e se esta é de natureza salarial, motivo pelo qual não há elementos hábeis que demonstrem a utilização da conta para a finalidade exclusiva de recebimento de remuneração em face de desempenho de atividade laboral.

Vale acrescentar que, no agravo interno interposto, o agravante questiona novamente essa constrição financeira fixada pelo magistrado, fazendo a juntada de ofício determinando o bloqueio do salário de Vereador, no entanto, não demonstra se esta é sua única fonte de renda e se existe eventual residual de outras verbas que possam aferir a subsistência do agravante, pois não colaciona autos contracheque ou extrato bancário para comprovação, razão pela qual não evidencio elementos capazes de modificar a decisão de 1.º grau.

É curial assinalar que é possível, em situações excepcionais a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais com vistas a alcançar parte da remuneração do devedor, nesse sentido, há entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 7 e 83/STJ.

NÃO PROVIMENTO.

1. "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2º, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/3/2020).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1861467/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.

1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada.

Diante desse quadro, a decisão vergastada deve ser mantida, pois correta a indisponibilidade de bens decretada, pelo menos em tese.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e Agravo Interno e lhes nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/12/2020